Tribunal: TJMT
Processo: 1021121-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021121-89.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Agravantes: CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA
Agravados : JOEL MANOEL FERREIRA e MARIA JOSE ARINOS CAMPOS
Número do Protocolo : 1021121-89.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais c/c Restituição de Valores Pagos” (Proc. 1010508-04.2020.8.11.0002), ajuizada contra as agravantes por JOEL MANOEL FERREIRA e MARIA JOSE ARINOS CAMPOS, deferiu pedido de antecipação da tutela para “determinar a suspensão da exigibilidade do contrato firmado entre as partes, devendo a requerida, no prazo de 05 dias, retirar os dados dos autores dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$200,00 limitada ao montante de R$5000,00 (cinco mil reais)”, por entender satisfatoriamente demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito alegado, já que comprovado que as rés extrapolaram o prazo fixado para entrega do imóvel objeto do contrato rescindendo, inclusive com o prazo de tolerância, e também pela prova de negativação dos dados dos autores/agravados (cf. Id. no 31328070 - pág. 1/3).
As rés/agravantes sustentam não estarem preenchidos os requisitos à antecipação da tutela, notadamente porque “a alegação dos agravados de atraso na entrega do empreendimento é veementemente falsa e não passa de uma tentativa de induzir a erro o d. Juízo”; dizem, neste aspecto, que, nos termos do art. 18, V, da Lei no 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, e que, segundo as recorrentes, “rege o contrato”, é de quatro anos “o prazo para entrega do empreendimento (...), a contar da aprovação do loteamento pela Prefeitura Municipal”.
Assim, não há falar em atraso para entrega do empreendimento porque “o alvará de funcionamento foi expedido em 26/10/2017”, e também porque o contrato celebrado pelas partes prevê, “em sua Cláusula 7.3, que as obras de implantação e infraestrutura seriam realizadas de acordo com o cronograma de obras aprovado pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, o que igualmente foi cumprido pelas agravantes” (cf. Id. no 61208580 - pág. 9).
Enfatizando que “serão prejudicadas em caso de manutenção da decisão agravada”, notadamente porque “necessitam dos recebimentos para o desenvolvimento do Empreendimento” e porque a suspensão das cobranças faz com que “o lote objeto do processo (permaneça) inútil e gerando despesas as agravantes, já que não poderá ser vendido para terceiro, tampouco poderá ser objeto de cobranças das parcelas previstas em contrato”, pedem reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, e, já de imediato, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 61208580 - pág. 9 e 12/13).
É a suma.
D E C I D O
Relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao deferir o pedido de antecipação da tutela para simplesmente ordenar suspensão de cobranças e remoção de apontamentos restritivos de crédito, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis às rés/agravantes, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque há simples suspensão de cobranças, e não declaração de completa inexigibilidade de valores, daí porque não se visualiza urgência agônica de pronta intervenção jurisdicional em Segundo Grau.
Aliás, nem mesmo as agravantes souberam precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que, a suspensão das cobranças faz com que “o lote objeto do processo (permaneça) inútil e gerando despesas as agravantes, já que não poderá ser vendido para terceiro, tampouco poderá ser objeto de cobranças das parcelas previstas em contrato” (cf. Id. no 61208580 - pág. 12), ou seja, reproduzem argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples cumprimento da decisão recorrida, o que, por óbvio, é insuficiente para fins de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da pretensão recursal.
Não fosse isso o bastante, as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se adiante de imediato a pretensão recursal, seja porque a Cláusula 1.6 do “Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra” celebrado pelas partes prevê expressamente que “a vendedora se compromete a concluir o empreendimento (...) em setembro de 2018, resguardado a possibilidade de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, após o término deste prazo” e, como alegado na petição inicial e não negado pelas rés, o empreendimento sequer está concluído, ou, então, porque manifestamente inaplicável ao caso o aludido art. 18, V, da Lei no 6.766/79.
Referido artigo, que integra o Capítulo IV (Do Registro do Loteamento e Desmembramento) da Lei no 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano) estabelece o seguinte:
“Art. 18. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes documentos: (...)
V - cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de verificação pela Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal, da execução das obras exigidas por legislação municipal, que incluirão, no mínimo, a execução das vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais ou da aprovação de um cronograma, com a duração máxima de quatro anos, acompanhado de competente instrumento de garantia para a execução das obras” (grifei e destaquei).
Ora, a disposição legal versa exclusivamente sobre normas procedimentais que o loteador deve observar para registro do loteamento, “sob pena de caducidade da aprovação”, e, consequentemente, não projeta mínimos efeitos sobre o prazo para entrega da obra livremente pactuado pelas partes, sendo, pois, completamente descabida, frágil e até mesmo risível a tese de que tal regulamentação confira às rés/agravantes prazo de quatro anos para entrega de empreendimentos.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 21 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator